Tribunal: STJ
Processo: 5019395-06.2015.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954487 - RS (2025/0203074-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADOS
: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - RN002611
KRISHNA D'ÁVILA DUTRA - RJ182495
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
AGRAVADO
: RISA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: A.H. INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO
: LANCE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S/A
ADVOGADO
: ABRAÃO ISAQUE DA SILVA - RS125297
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LAUDO PERICIAL.
ÓBICE DA
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegada violação dos arts. 71, IV, e 72, § 1o, da Lei 8.245/91
demanda reexame das premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias – natureza de proposta não homologada, recusa de acordo e
suficiência da perícia –, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Inexiste afronta aos arts. 7o, 141, 336 e 492 do CPC quando fixado o
novo aluguel dentro do objeto da renovatória, resolvendo a controvérsia
sobre o valor do locativo com base em prova técnica regularmente
produzida.
3. Não se configura dissídio jurisprudencial na ausência de cotejo
analítico e identidade fática, sobretudo quando o acórdão recorrido se
mostra alinhado com a orientação desta Corte quanto à incidência da
em hipóteses análogas.
Súmula 7/STJ
4. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52447517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:37
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 3b86a657-6e76-4717-ac5d-27bb598da075

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe
11/11/2025
17/11/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52447517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:37
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 3b86a657-6e76-4717-ac5d-27bb598da075

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954487 - RS (2025/0203074-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADOS
: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - RN002611
KRISHNA D'ÁVILA DUTRA - RJ182495
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
AGRAVADO
: RISA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: A.H. INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO
: LANCE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S/A
ADVOGADO
: ABRAÃO ISAQUE DA SILVA - RS125297
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LAUDO PERICIAL.
ÓBICE DA
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegada violação dos arts. 71, IV, e 72, § 1o, da Lei 8.245/91
demanda reexame das premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias – natureza de proposta não homologada, recusa de acordo e
suficiência da perícia –, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Inexiste afronta aos arts. 7o, 141, 336 e 492 do CPC quando fixado o
novo aluguel dentro do objeto da renovatória, resolvendo a controvérsia
sobre o valor do locativo com base em prova técnica regularmente
produzida.
3. Não se configura dissídio jurisprudencial na ausência de cotejo
analítico e identidade fática, sobretudo quando o acórdão recorrido se
mostra alinhado com a orientação desta Corte quanto à incidência da
em hipóteses análogas.
Súmula 7/STJ
4. Agravo conhecido e recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52188677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:27
Código de Controle do Documento: a9270615-3edb-44f5-9610-c873eda09d94

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMERICANAS S.A.
(AMERICANAS) contra a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105,
inciso III, alíneas
e
, da Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de
a
c
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ, fls. 957-961):

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE
RENOVATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À
RENOVAÇÃO.
VALOR
DO
LOCATIVO.
LAUDO
PERICIAL.
ATENDIMENTO
DOS
PRESSUPOSTOS
LEGAIS.
ACORDO
APRESENTADO
EM
CONTESTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
HOMOLOGAÇÃO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
QUE NÃO COMPORTAM MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Nas razões do inconformismo, AMERICANAS defendeu que (1) o seu recurso
especial atendeu, de maneira inequívoca, todos os pressupostos necessários para a sua
admissão, sendo que a afronta a legislação federal e a divergência jurisprudencial são
evidentes; (2) não há que se falar em reanálise de provas e de fatos, na medida em que
a pretensão é exclusivamente de direito, tendo o Tribunal local deixado de observar que
propôs aluguel no valor de R$ 35.707,41 (trinta e cinco mil, setecentos e um reais e
quarenta e um centavos) e que os ora agravados concordaram com tal quantia na
contestação, tratando-se de fato incontroverso, o que afasta a incidência da Súmula no 7
do STJ; e (3) o provimento da apelação dos agravados afronta o disposto nos arts. 71,
IV, e 72, § 1o, da
e 336 do CPC.
Lei no 8.245/91
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.093-1.098).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo e impugna, de maneira adequada, os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.
Cuida-se de recurso especial interposto por AMERICANAS, com fundamento
no
III,
e , da CF, alegando que o acórdão recorrido (1) violou os arts. 71, IV, e
art. 105,
a
c
72, § 1o, da
ao admitir contraproposta posterior à contestação e majorar o
Lei 8.245/91,
aluguel além dos limites objetivos da lide; (2) afrontou os arts. 7o, 141, 336 e 492 do
CPC, por desrespeitar a concentração da matéria de defesa, a paridade de tratamento e
o princípio da congruência, culminando em decisão
e (3) divergiu de
ultra petita;

precedente de Tribunal pátrio.
Documento eletrônico VDA52188677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:27
Código de Controle do Documento: a9270615-3edb-44f5-9610-c873eda09d94

O recurso não merece prosperar, pelas razões a seguir.
(1) Alegada violação dos arts. 71, IV, e 72, § 1o, da Lei 8.245/91
A recorrente LOJAS AMERICANAS S.A. sustenta que a contraproposta do
locador somente poderia ser formulada na contestação, mas o Tribunal de origem teria
fixado aluguel em patamar superior ao indicado, em afronta aos limites objetivos da lide.
Nada obstante, o acórdão recorrido assentou premissas fáticas muito claras: a
proposta inicial de R$ 35.701,41 (trinta e cinco mil, setecentos e um reais e quarenta e
um centavos) foi apresentada em contestação como oferta de acordo para pronta
extinção da lide, sem homologação; após a negativa de adesão, seguiu-se instrução com
perícia regularmente deferida, impugnada e complementada, tendo o laudo atendido aos
requisitos técnicos e fornecido base idônea para a atualização do locativo a R$ 51.262,20
(cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), conforme
condições de mercado e características do imóvel.
A revisão dessas análises demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado pela

Súmula 7/STJ.
Acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, III, IV E V, E
1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...] Tese de julgamento: "1. O reexame de cláusulas contratuais e de
elementos fático-probatórios é vedado em sede de recurso especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. A análise objetiva e clara das
questões pelo Tribunal de origem afasta a alegação de vício no acórdão
recorrido"
(AgInt no AREsp 2.788.005/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJEN
26/5/2025,
2/6/2025)

Também vale destacar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 284/STF.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52188677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:27
Código de Controle do Documento: a9270615-3edb-44f5-9610-c873eda09d94

CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO
DE
FORO.
SÚMULA
5/STJ.
VULNERABILIDADE
DO
CONSUMIDOR.
NULIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
[...] 4. O reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de
cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis, por força
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
(AgInt no
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp n. 2.718.198/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)

Como é dado perceber, a decisão recorrida não aplicou indevidamente a Lei
de Locações; antes, prestigiou a instrução probatória e o resultado técnico, circunstância
eminentemente fática. A revisão pretendida é de interpretação de fatos e provas, o que é
vedado pelo óbice da nossa Súmula no 7.
(2) Suposta afronta aos arts. 7o, 141, 336 e 492 do CPC
Com idênticos argumentos àqueles já apreciados, aduz-se julgamento ultra
e violação da concentração da defesa por ter o TJRS acolhido valor não constante
petita
da contestação, supostamente fora dos limites da lide.
Como já explicitado, o julgado delineou que a manifestação defensiva inicial
tinha natureza de proposta de acordo, condicionada ao pronto aceite. Porquanto ausente
composição, seguiu-se regular instrução e produção de laudo pericial, adotado por
consistência e adequação.
A conclusão de que não houve extrapolação dos limites objetivos decorreu da
delimitação de controvérsia específica sobre o valor do locativo, resolvida com base em
prova técnica. Além disso, não se identifica a alegada decisão
, pois o Tribunal
ultra petita
local fixou o novo aluguel dentro do objeto da renovatória, conforme a controvérsia
instaurada sobre o valor.
(3) Dissídio jurisprudencial
Por derradeiro, a invocação de divergência com acórdão do TJMG, sob o
argumento de não se pode fixar aluguel superior ao indicado pelo locador na
contestação, prescinde da demonstração de identidade fática entre os casos.
O Tribunal local se apoiou em circunstâncias próprias – ausência de
homologação de acordo, rejeição de proposta, instrução probatória e perícia consistente
acolhida – que distinguem o paradigma. Além disso, a orientação desta Corte é firme
quanto à inviabilidade de reexaminar, nesta via do recurso especial, o valor do aluguel
fixado com base em prova pericial (
, o que afasta o conhecimento pela
Súmula 7/STJ)
alínea quando o aresto está alinhado a essa diretriz.
c
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA52188677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:27
Código de Controle do Documento: a9270615-3edb-44f5-9610-c873eda09d94

AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO MORAL. QUANTIA ARBITRADA. IRRISORIEDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADO. ATROPELAMENTO. VIA FÉRREA. MORTE. VÍTIMA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA.
REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
[...] 6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a incidência da
obsta a admissão do
Súmula no 7/STJ
recurso por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional [...].
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.958.971/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

Na mesma linha:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...] 4. A ausência de comprovação adequada do dissídio jurisprudencial,
conjugada com a incidência da
constitui óbice
Súmula 7/STJ,
intransponível ao conhecimento do recurso especial [...].
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.799.001/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Majoro em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em
desfavor da recorrente, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso com nítido intuito de buscar revisão do julgamento,
invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará condenação às penalidades
fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52188677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:27
Código de Controle do Documento: a9270615-3edb-44f5-9610-c873eda09d94

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.954.487 / RS
Número Registro: 2025/0203074-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50193950620158210001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADOS : ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - RN002611
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
KRISHNA D'ÁVILA DUTRA - RJ182495
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
AGRAVADO
: RISA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: A.H. INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO
: LANCE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S/A
ADVOGADO
: ABRAÃO ISAQUE DA SILVA - RS125297
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA52419409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:54:05
Código de Controle do Documento: bc0e236c-bd96-415b-9e9d-379c8a357bdc

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:54:05
Código de Controle do Documento: bc0e236c-bd96-415b-9e9d-379c8a357bdc